Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-25.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2025
Número: 0600532-25.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600532-
25.2024.6.16.0067, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas de Valquiria de Cassia Souza
Ferreira, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de irregularidades, em especial
a existência de recursos de origem não identificada e aplicação irregular do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, devendo ser devolvidos ao Tesouro Nacional os valores de R$
1.271,40 (mil duzentos e setenta um reais e quarenta centavos) e R$ 325,33 (trezentos e vinte cinco
reais e trinta e três centavos), respectivamente. (Prestação de Contas Eleitorais Final da
Requerente Valquiria de Cassia Souza Ferreira, que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo
partido Democrático Trabalhista-PDT, na Unidade Eleitoral Astorga/PR, nas Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que com relação aos recursos de origem não
identificada apontados pelo parecer técnico, o normativo eleitoral impõe que os recursos e
despesas sejam transitados pela conta bancária e registrados em prestação de contas (artigos 8º e
14 da Resolução-TSE n. 23.607/2019). Desta forma, em se tratando de uso de veículo para
campanha eleitoral, seja de uso próprio ou de terceiro, é necessário restar comprovado, não
somente através de declaração ou contrato, devidamente assinados , mas que bem seja de
propriedade da pessoa, através de documento próprio que comprove a situação, no caso o
certificado de registro de veículo, conforme determinam os artigos 21, inciso II, 58, da Resolução-
TSE n. 23.607/2019. No caso de veículo próprio do candidato, deve ser comprovado também que o
mesmo integrava ao seu patrimônio antes do seu registro de candidatura (artigo 25, § 2º, da
Resolução-TSE n. 23.607/2019). Com efeito, apresenta contrato de locação de veículos realizada
por terceiro, onde constou que o terceiro locado cedeu o carro à candidata, ou seja, os veículos
não eram de propriedade do doador, contrariando o disposto no artigos 21, inciso II, 58, da
Resolução-TSE n. 23.607/2019. Assim sendo, os valores estimados da cessão de veículos se
tornam recursos de origem não identificada, devendo ser recolhido seu equivalente ao Tesouro
Nacional, no total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Consequentemente, a apresentação de gastos
de combustíveis pagos com recursos do FEFC para veículos cuja cessão foi indevida, também
devem ser devolvidos ao FEFC. Não havendo como precisar exatamente para qual veículo foi cada
combustível, deve-se devolver o equivalente de 2/3, uma vez que foram três veículo utilizados em
campanha, somente um devidamente contabilizando, totalizando o valor de R$ 325,33.Não eleito).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
VALQUIRIA DE CASSIA SOUZA FERREIRA (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44811671
14/12/2025
08:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44811671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.837

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600532-
25.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: VALQUIRIA DE CASSIA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO
CEDENTE. IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART.
26, § 3º, A, DA LEI Nº 9.504/97. ART. 35, § 6º, A, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em razão da
constatação de omissão de despesa, cessão irregular de veículo por terceiro não
proprietário e irregularidade na comprovação de despesas com combustíveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a cessão de veículo locado por terceiro à campanha eleitoral configura
irregularidade na prestação de contas, em razão da ausência da propriedade do bem pelo
cedente;
II.II. Verificar se as despesas com combustíveis para veículo cedido irregularmente e
utilizado por candidato podem ser financiados com recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44811671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
III.I. A validade da doação de bens para campanhas eleitorais está condicionada à
comprovação de que o doador é proprietário do bem, conforme art. 21 e art. 25 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. A imposição do art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no sentido de que a
cessão seja comprovada mediante instrumento de cessão e comprovante de propriedade
do bem cedido, não é mera formalidade, mas previsão que reforça que até mesmo as
cessões de bens devem ser realizadas apenas pelos seus proprietários.
III.III. A cessão de veículo locado de terceiro à campanha eleitoral configura irregularidade,
pois o locatário não detém a propriedade do bem, apenas a posse direta.
III.IV. As despesas com combustíveis de veículo utilizado pelo candidato na campanha não
são consideradas gastos eleitorais e não podem ser custeadas com recursos públicos,
conforme art. 26, § 3º, alínea a, da Lei nº 9.504/97 e art. 35, § 6º, alínea a, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
III.V. As irregularidades perfazem o montante de R$ 1.596,73 e correspondem a 36% dos
valores totais movimentados pela candidata, o que impede a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação: DJE, 23-11-
20.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º, a; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, 25,
35, § 6º, a, 58, II, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2025

Num. 44811671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valquiria de Cassia Souza Ferreira,
candidata não eleita ao cargo de vereador de Astorga, em face da respeitável
sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga que julgou
desaprovadas suas contas relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento
de R$ 1.596,73 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) os veículos Nivus e Pulse, utilizados
pela na campanha eleitoral, foram cedidos, conforme contrato de cessão, por Ivy de
Souza Ferreira, a qual era legítima possuidora dos veículos, locados por ela junto à
Unidas Locadora S.A; b) trata-se de veículos de locadora, conforme comprovado nos
autos por meio do Certificado de Registro de Veículo - CRV e contrato de locação, o
que satisfaz a exigência contida na Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando-se, por
consequência, a alegação de recurso de origem não identificada; c) a cessão se deu
de forma gratuita, não havendo qualquer repasse financeiro ou reembolso de
despesas pela candidata à locatária, e os veículos foram utilizados pela candidata
exclusivamente para as atividades de campanha eleitoral; d) juntou-se à prestação de
contas contrato de locação dos veículos; declaração de cessão assinada pela locatária
e cedente, documento dos veículos, comprovante de estimativa de valor de uso dos
bens, e relatório discriminado de gastos de abastecimentos; e) uso do veículo locado
e cedido enquadra-se como receita estimável em dinheiro de pessoa física, de
natureza legal e regular, para fins de prestação de contas eleitoral; f) o fato de a
cedente não ser a proprietária dos veículos cedidos não pode, por si só, conduzir à
qualificação do valor estimável como recurso de origem não identificada; g) tratando-se
de uma despesa de natureza estimável, significa que não houve desembolso
financeiro ou trânsito de recursos monetários na campanha, de modo que a sanção
pecuniária representa penalidade que extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade; h) por consequência da validade das cessões realizadas à
candidata, igualmente deve ser afastada a determinação de recolhimento do
combustível utilizado nos veículos. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento
do recurso, para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando-
se a determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (ID 44719488).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que os veículos cedidos à campanha eleitoral não eram de
propriedade da cedente, mas haviam sido locados por ela, o que viola a Resolução
TSE nº 23.609/2019 (ID 44796484).
É o relatório.

Num. 44811671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga desaprovou as contas da recorrente por
constatar as seguintes irregularidades: a) omissão de despesa, no montante de R$
171,40, configurando o recebimento de recurso de origem não identificada; b) cessão de
veículo por terceiro que não é proprietário, no valor de R$ 1.100,00, configurando o
recebimento de recurso de origem não identificada; c) irregularidade na comprovação de
despesas com combustíveis, diante da ilegalidade da cessão dos veículos, no valor de R$
325,33, custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
A recorrente não apresentou inconformismo quanto à irregularidade relativa à omissão de
despesas, insurgindo-se apenas em face das questões referentes à cessão dos veículos e
aos gastos com combustíveis.
Dessa forma, passa-se à análise individualizada das irregularidades apontadas na
sentença e objeto do presente recurso.

II.III. DA CESSÃO DE VEÍCULO LOCADO PELO CESSIONÁRIO E GASTOS COM
COMBUSTÍVEL
A propósito da cessão de veículos às candidaturas, a Resolução TSE nº 23.607/19 assim
dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]

Num. 44811671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Como se observa, a validade da doação está condicionada à integração do bem ao
patrimônio do doador. Essa exigência traduz a lógica do financiamento eleitoral por
pessoas físicas: apenas é possível doar aquilo que se possui, vedando-se o repasse de
bens de terceiros por intermédio do doador. Essa limitação não é meramente formal, mas
constitui mecanismo essencial para garantir transparência, autenticidade e rastreabilidade
das doações realizadas.
A imposição de que a cessão seja comprovada mediante instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido não é mera formalidade, mas previsão que
reforça que até mesmo as cessões de bens devem ser realizadas apenas pelos seus
proprietários. O comprovante de propriedade demonstra que o bem efetivamente
integrava o patrimônio do cedente e, consequentemente, que a cessão foi realizada nos
termos exigidos pela norma.
A apresentação do comprovante de propriedade revela a origem lícita e identificável do
bem, resguarda a integridade do processo de financiamento eleitoral e impede práticas
incompatíveis com o regime jurídico das doações, como o financiamento por fonte
vedada.
No caso em análise, observa-se que Ivy de Souza Ferreira locou os veículos Nivus e
Pulse, junto à Unidas Locadora, cedendo-os, posteriormente, à campanha da ora
recorrente.
Embora tenham sido juntados aos autos o contrato de locação, o CRLV dos veículos,
demonstrando a propriedade da locadora, bem como o termo de cessão (ID 44779928 e

Num. 44811671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
ID 44779929), observa-se que Ivy de Souza Ferreira cedeu veículos pertencentes a
terceiro, pessoa jurídica.
Destaca-se que a locação não transfere propriedade, tratando-se de relação contratual de
natureza obrigacional que confere apenas posse direta ou uso do bem, permanecendo a
titularidade jurídica com a locadora.
Assim, o ato praticado configura a cessão de bem pertencente a terceiro, e não de bem
integrante do patrimônio da cedente, o que desvirtua o regime legal de doações
estimáveis, e pode encobrir ilicitudes, como o financiamento de campanhas por pessoas
jurídicas.
Desse modo, a prática viola frontalmente o art. 25, por inexistir propriedade do bem por
parte da cedente, e descumpre o art. 58, inciso II, que exige comprovante de titularidade
precisamente para impedir o uso, em campanhas eleitorais, de bens pertencentes a
terceiros sob o rótulo de doação estimável por pessoa física, mostrando-se acertada a
respeitável sentença recorrida, que concluiu pela irregularidade das cessões realizadas.
Sendo irregular a cessão de bens pertencentes a terceiros, impõe-se o respectivo
recolhimento do valor de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, pois configura-se o
recebimento de recursos de origem não identificada.
Nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, todo recurso cuja origem não
puder ser identificada deve ser obrigatoriamente recolhido ao Tesouro Nacional,
independentemente de sua natureza financeira ou estimável. O dispositivo alcança
justamente hipóteses como a presente, em que o bem utilizado não pertence ao suposto
doador, impossibilitando a identificação segura da fonte real do benefício econômico
auferido pela campanha.
Por consequência, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a regularidade
da cessão de veículos para atividades de campanha. Trata-se de exigência que decorre
não apenas da literalidade da norma, mas também dos princípios da transparência, da
moralidade e do controle efetivo dos gastos eleitorais.
No caso em exame, nada obstante a recorrente tenha declarado gastos com combustível,
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a
cessão temporária de veículos não foi comprovada de forma regular para justificar a
despesa em questão.
Além disso, a própria recorrente afirmou que os veículos foram cedidos para seu uso em
campanha. Nesse aspecto, a legislação é expressa em não admitir que se considere
como gasto eleitoral as despesas com combustível de veículo automotor usado pelo
candidato.
Dispõe o art. 26 da Lei nº 9.504/97:

Num. 44811671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

Repete a previsão normativa o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha.

Dessa maneira, ainda que a cessão fosse regular, houve afronta direta à legislação que
proíbe a utilização de recursos públicos para despesas de uso pessoal dessa natureza,
configurando-se a irregularidade.
Como o pagamento da despesa foi realizado com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a restituição ao Tesouro Nacional
imposta pela respeitável sentença, no montante de R$ 325,33, também mostra-se
acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.IV. ANÁLISE GLOBAL
A soma das irregularidades, no montante de R$ 1.596,73, corresponde a 36% dos valores
totais movimentados pela candidata.
Para a aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a)
os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não
tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publicação: DJE, 23-11-20).
Como se vê, as irregularidades excedem os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o
fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.

Num. 44811671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 14/12/2025 08:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121408363496900000043748499
Número do documento: 25121408363496900000043748499
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/12/2025 13:13:47
DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600532-
25.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
VALQUIRIA
DE
CASSIA
SOUZA
FERREIRA
-
Advogado
da RECORRENTE: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª
ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2025.